Tribunal: STF
Processo: RE 193190
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO,
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 2º DA LEI Nº 7.856, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1989.
MAJORAÇÃO DE 8% PARA 10%, DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.
1.      Firmou-se em Plenário do Supremo Tribunal Federal o
entendimento no sentido de que, em se tratando de "lei de conversão
da Medida Provisória nº 86, de 25 de setembro de 1989, da data da
edição desta é que flui o prazo de noventa dias previsto no art.
195, § 6º, da CF, o qual, no caso, teve por termo final o dia 24 de
dezembro do mesmo ano, possibilitando o cálculo do tributo, pela
nova alíquota, sobre o lucro da recorrente, apurado no balanço do
próprio exercício de 1989" (RE 197.790-6-MG, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO).
2.      Adotados os fundamentos desse precedente, o RE, no caso,
é conhecido e provido.
3.      As autoras ficaram vencedoras, quanto a outros pedidos,
nas instâncias ordinárias, sem que o R.E. abordasse esses pontos.
Sendo maior a sucumbência da ré, pagará honorários advocatícios às
autoras.
4.      Custas em proporção.